Tribunal: TJSP
Processo: 1029076-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
*JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Desnecessidade da realização de prova pericial – Suficiência da prova documental produzida para a intelecção da controvérsia – Preliminar afastada.

CONTRATO – Financiamento para aquisição de veículo, instrumentalizado por cédula de crédito bancário -Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor que

Ementa:
*JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Desnecessidade da realização de prova pericial – Suficiência da prova documental produzida para a intelecção da controvérsia – Preliminar afastada.

CONTRATO – Financiamento para aquisição de veículo, instrumentalizado por cédula de crédito bancário -Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não acarreta, automaticamente, a nulidade do contrato – Juros remuneratórios – Limitação – Descabimento - Estipulação livre, decorrente das regras de mercado, devendo apenas obedecer às limitações do CMN e do BACEN – Súmula 596 do C. STJ – Ausência de demonstração da abusividade das taxas exigidas pela instituição financeira – Capitalização – Admissibilidade com relação às cédulas de crédito - Lei no 10.931/04 (art. 28, § 1o, I) – Permissivo legal ainda contido na Medida Provisória no 1.963/2000 (art. 5o), reeditada sob o no 2.170/2001, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo C. STF, por ainda se encontrar pendente de julgamento a ADI no 2316 - Previsão, outrossim, de incidência de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que já seria suficiente para permitir a capitalização – Súmula 541 do C. STJ – Comissão de permanência – Cobrança cumulada com demais encargos não demonstrada.

RECURSO NÃO PROVIDO.*